Tribunal: TJMT
Processo: 1012898-84.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012898-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), LINDOMAR LIMA MEIRELLES - CPF: 549.905.131-34 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO LOPES MEIRELES - CPF: 522.805.439-15 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - CPF: 029.000.481-09 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ISRAEL LIMA MEIRELES - CPF: 919.954.421-00 (AGRAVADO), LEDA TESCH GOUVEA - CPF: 010.092.660-63 (AGRAVADO), SOLON MEIRELES TESCH - CPF: 512.662.610-87 (AGRAVADO), CECILIA MEIRELLES TESCH - CPF: 852.788.660-04 (AGRAVADO), EVA ALVES MEIRELES AIBAR - CPF: 654.750.890-00 (AGRAVADO), OTACILIO ALVES MEIRELLES - CPF: 559.114.710-00 (AGRAVADO), JESUS ALVES MEIRELLES - CPF: 502.793.270-72 (AGRAVADO), ALVINA ALVES MEIRELLES - CPF: 097.171.960-87 (AGRAVADO), LEONARDO LIMA MEIRELLES (AGRAVADO), HOMERO LOPES MEIRELLES - CPF: 148.794.920-00 (AGRAVADO), MARLENE MANGAGININ (AGRAVADO), SIRLEI LOPES MEIRELLES - CPF: 477.751.650-49 (AGRAVADO), VOLNY LOPES MEIRELLES - CPF: 249.556.630-87 (AGRAVADO), SILENI MEIRELLES VARGAS - CPF: 058.027.639-22 (AGRAVADO), IZAURA BRUNETTO - CPF: 727.708.560-49 (AGRAVADO), MARLI LOPES MEIRELLES TOMAZ - CPF: 000.957.360-77 (AGRAVADO), RONALDO BERNARDON MEIRELES - CPF: 581.939.950-15 (AGRAVADO), IVANOR LOPES MEIRELES - CPF: 423.760.500-06 (AGRAVADO), GENESI LOPES DE LIMA - CPF: 103.366.991-15 (AGRAVADO), ALVENI LOPES DE ALMEIDA - CPF: 459.860.451-49 (AGRAVADO), PAULO MOISES MEIRELES DE LIMA - CPF: 459.411.491-15 (AGRAVADO), RITA LOPES DE LIMA - CPF: 846.231.951-04 (AGRAVADO), APARECIDA ALVES MEIRELLES - CPF: 440.104.350-20 (AGRAVADO), ADAO ALVES MEIRELES - CPF: 406.945.000-97 (AGRAVADO), GETULIO LOPES MEIRELES - CPF: 267.446.270-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CECÍLIA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CELINA DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OTACÍLIO LOPES MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THELMO DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DEOCLIDES DE LIMA MEIRELLES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012898-84.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – ADJUDICAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL DEIXADO COMO HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS ACERCA DA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO DEIXADO
DE CUJUS
– QUESTÕES PENDENTES A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO DE BASE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Se há divergência entre os herdeiros acerca da divisão do patrimônio deixado pelo
de cujus
, a controvérsia deve ser dirimida pelo juiz singular no inventário ou em ação autônoma, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, não podendo se falar em adjudicação antes que tais questões sejam resolvidas.

II - Tratando-se de inventário ainda não encerrado e pedido de adjudicação de parte de imóvel que pertence ao espólio é prudente aguardar o encerramento do procedimento, para se resguardar, além dos interesses fiscais, eventuais prejuízos para os demais herdeiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012898-84.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LINDOMAR LIMA MEIRELLES

AGRAVADO: PAULO ROBERTO LOPES MEIRELES, ISRAEL LIMA MEIRELES, LEDA TESCH GOUVEA, SOLON MEIRELES TESCH, CECILIA MEIRELLES TESCH, EVA ALVES MEIRELES AIBAR, OTACILIO ALVES MEIRELLES, JESUS ALVES MEIRELLES, ALVINA ALVES MEIRELLES, LEONARDO LIMA MEIRELLES, HOMERO LOPES MEIRELLES, MARLENE MANGAGININ, SIRLEI LOPES MEIRELLES, VOLNY LOPES MEIRELLES, SILENI MEIRELLES VARGAS, IZAURA BRUNETTO, MARLI LOPES MEIRELLES TOMAZ, RONALDO BERNARDON MEIRELES, IVANOR LOPES MEIRELES, GENESI LOPES DE LIMA, ALVENI LOPES DE ALMEIDA, PAULO MOISES MEIRELES DE LIMA, RITA LOPES DE LIMA, APARECIDA ALVES MEIRELLES, ADAO ALVES MEIRELES, GETULIO LOPES MEIRELES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LINDOMAR LIMA MEIRELLES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de nº 49-77.1985.811.0004, do
ESPÓLIO DE OTACÍLIO LOPES MEIRELLES
, tendo como partes,
ISRAEL DE LIMA MEIRELLES, LEDA TESH GOIVEIA, SOLON MEIRELLES TESCH, ALCIDES MEIRELLES, TECSCH, CECÍLIA MEIRELLES TESCH, APARECIDA ALVES MEIRELLES, ADÃO ALVES MEIRELLES, EVA ALVES MEIRELLES, OTACÍLIO ALVES MEIRELLES, JESUS ALVES MEIRELLES, ALVINA ALVES MEIRELLES, LEONARDO LIMA MEIRELLES, HOMERO LOPES MEIRELLES, MARLENE MANGAGININ, SIRLEY LOPES MEIRELLES, GETÚLIO LOPES MEIRELLES, VOLNY LOPES MEIRELLES, SILENE MEIRELLES VARGAS, PAULO ROBERTO LOPES MEIRELLES, ISAURA BRUNETTO, MARLI LOPES MEIRELLES TOMAZ, RONALDO BERNARDON MEIRELLES, IVANOR LOPES MEIRELLES, GENECI LOPES DE LIMA, ALVENI LOPES DE ALMEIDA, PAULO MOISES LOPES MEIRELLES, RITA LOPES DE LIMA
, indeferiu o pedido de adjudicação dos bens cedidos para Celeste Lima Meirelles, bem como o pedido alternativo de tutela inibitória a fim de coibir o inventariante de praticar atos que possam resultar em dano aos herdeiros dele.

Para tanto, o agravante narra que Celeste Lima Meirelles é filho de Otacílio Lopes Meirelles, ambos já falecidos, cujos inventários tramitam em apenso.

Alega que, na condição de herdeiro do Espólio de Celeste Lima Meirelles, pretende impedir possível prejuízo ao quinhão hereditário dele e dos demais herdeiros, sob o argumento de que poderá ocorrer imissão na posse das áreas que haviam sido cedidas há anos e que não podem ser partilhadas com os herdeiros de outro Espólio, no caso, de Otacílio Lopes Meirelles.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012898-84.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a questão diz respeito ao pedido de adjudicação, para resguardar o imóvel dado em cessão ao agora Espólio de Celeste Lima de Meirelles, que por sua vez, estaria sob risco de ser confundido com os bens dos herdeiros do Espólio de Otacílio Lopes Meirelles, no momento da partilha.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de inventário visando a partilha dos bens deixados pelo Espólio de Otacílio Lopes Meirelles, ajuizada no ano de 1985. O primeiro inventariante, Sr. Lourival Moreira da Mota, destituído do cargo por requerimento próprio, foi sucedido pelo herdeiro/filho Sr. Celeste Lima Meirelles, que faleceu em 01.03.2005.

Pelo que se depreende dos autos, Silvio Luiz Lima Meirelles, filho de Celeste Lima Meirelles, vinha desempenhando a função de inventariante nos autos, de forma irregular, quando então, em 15.02.2018, foi nomeado pelo Sr. Paulo Moisés Meirelles de Lima como novo inventariante.

Sob a alegação de que o novo inventariante tem a pretensão de imitir-se na posse de áreas que o agravante alega ser sua e do quinhão de Celeste Lima Meirelles, este postula a adjudicação dos bens imóveis supostamente cedidos no processo de inventário de Otacílio Lopes Meirelles, mas o pedido não foi analisado e, opostos embargos declaratórios, estes foram julgados improcedentes, sob o argumento de que não houve omissão.

O agravante alega que as escrituras públicas acostadas às ids. 13420967, 13420971, 13420977comprovam o direito do cessionário Celeste Lima Meirelles sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do Espólio de Otacílio Lopes Meirelles, de modo que a adjudicação dos bens cedidos é cogente, para se evitar confusão entre os bens do Espólio de Celeste Lima Meirelles e do Espólio de Otacílio Lopes Meireles.

Todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, apesar das alegações do agravante e da existência das escrituras públicas, segundo aduziu a parte agravada em sede de contrarrazões, a quota parte de 50% da Sra. Anita Costa Ferreira, equivalente a 1.585 ha, vendida para o Sr. Celeste Lima Meirelles por meio de escritura pública de cessão de herança, nunca existiu, pois ela sequer foi reconhecida como meeira por decisão judicial e o bem foi constituído antes mesmo dela estabelecer união estável com o
de cujus
Otacílio Lopes Meirelles.

Ademais, conforme o agravado, as afirmações de que os herdeiros testamentários Elias Ferreira Meirelles e Paulino Ferreira Meirelles venderam os direitos de herança para Celeste Lima Meireles não foram comprovadas nos autos, visto que nos autos de origem consta apenas escritura pública de cessão de herança de Paulino Ferreira Meirelles para Celeste Lima Meirelles e apenas sobre a quota que versa sobre a parte deixada em testamento, não havendo nenhuma disposição quanto à legítima.

Ainda, de acordo com os argumentos deduzidos na contraminuta, está em trâmite ação que visa anular a escritura pública de cessão de herança levada a cabo por Israel de Lima Meirelles para Celeste Lima Meirelles, de forma que são vagos os fundamentos utilizados pelos agravantes para que a posse e a propriedade desta parte do imóvel lhes sejam transferidas.

Calha frisar que Jeová de Lima Meireles, filho legítimo e herdeiro legal de Otacílio Lopes Meirelles, peticionou nos autos originários requerendo a sua admissão na sucessão, sustentando desconhecimento da escritura pública de transferência de direitos hereditários que os requerentes alegam existir, o que corrobora o acerto da decisão de base ao indeferir o pedido de adjudicação formulado pelo agravante.

Assim sendo, se há divergência entre os herdeiros acerca da divisão do patrimônio deixado pelo
de cujus
, a controvérsia deve ser dirimida pelo juiz singular no inventário ou em ação autônoma, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, não podendo se falar em adjudicação antes que tais questões sejam resolvidas.

O precitado artigo dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios autos, as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

Acerca do procedimento, leciona Humberto Teodoro Júnior:

A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário) bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). Para alcançar esse objetivo, caberá ao juiz solucionar todas as questões suscitadas, seja em torno de bens e obrigações do de cujus, sem em torna da qualidade sucessória dos pretendentes à herança.

Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas para as vias ordinárias, para que as partes possam debatê-las adequadamente, por meio de ação própria. (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 705).

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PARTILHA DOS BENS EM SEDE DE INVENTÁRIO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO- REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Decisão reformada. Cabe ao juiz decidir no processo de inventário todas as questões de direito e também de fato quando se acharem plenamente provadas documentalmente, mas é imperiosa a remessa para os meios ordinários quando as questões fáticas forem de alta indagação, isto é, quando demandarem a produção de outros meios de prova, égide do artigo 612 do CPC. (AI 50211/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016)

Outrossim, tratando-se de inventário ainda não encerrado e pedido de adjudicação de parte de imóvel que pertence ao espólio é prudente aguardar o encerramento do procedimento, para se resguardar, além dos interesses fiscais, eventuais prejuízos para os demais herdeiros.

Desse modo, não há como adjudicar os bens cedidos para Celeste Lima Meirelles na fração pretendida pelo agravante, sem a certeza de que os 85% (oitenta e cinco por cento) do imóvel lhes pertence.

Assim, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020